Tribunal: TJDFT
Processo: 0737182-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. MEDIDAS ALTERNATIVAS INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas Corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente em razão do descumprimento de medida cautelar de monitoramento eletrônico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decretação da prisão preventiva do paciente, em face do descumprimento reiterado das condições impostas de monitoramento eletrônico, visando à garantia da ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva está fundamentada no descumprimento reiterado das medidas cautelares impostas ao paciente, evidenciando desrespeito às determinações judiciais e indicando risco à ordem pública.
As medidas cautelares menos gravosas foram insuficientes para assegurar o cumprimento das normas impostas, justificando a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.
As condições pessoais favoráveis do paciente, bem como o comparecimento à audiência de instrução, não afastam os requisitos da prisão preventiva quando presentes indícios suficientes de autoria e periculosidade, especialmente diante do histórico criminal do paciente.
A contemporaneidade se refere aos requisitos autorizadores da prisão preventiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento:
O descumprimento reiterado das medidas cautelares de monitoramento eletrônico autoriza a decretação da prisão preventiva, quando necessário para garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, sendo insuficientes as condições pessoais favoráveis para afastar essa medida.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §4o, 312, caput e §1o, 313, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1352527, 07194265320218070000, Rel. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 01/07/2021; STJ, AgRg no HC n. 845.132/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18/12/2023.